Tribunal: STF
Processo: ADI 6756
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta por Sindicato dos Odontologistas no Estado de Alagoas em face de dos art. 14, II, 23, 24, 25, 26 e 27 da Lei Complementar nº 52/2019, do Estado de Alagoas, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado de Alagoas.
    Em síntese, aponta o Requerente estar a norma eivada de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que a modificação das regras de aposentadoria dos servidores estaduais dependeria de emenda à Constituição. Ainda sobre os vícios de natureza procedimental, refere a ausência de pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado quanto ao projeto de lei aprovado. 
    Quanto às inconstitucionalidades materiais, argumenta o Requerente que a taxação de aposentados e pensionistas que recebem valores inferiores ao teto do Regime Geral da Previdência é inconstitucional. Ademais, não se teria demonstrado déficit atuarial a justificar a majoração nas alíquotas de contribuição. 
    Argumenta ainda terem incorrido as medidas impugnadas em violação aos princípios constitucionais da proibição do retrocesso e da proibição do confisco. 
    O Requerente formulou assim seus pedidos:
    “Ante o exposto, o autor requer:
    a) seja procedida à distribuição por prevenção da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com reunião aos processos tombados sob o n°. 0800325-13.2020.8.02.0000 e n°. 08003018-67.2020.8.02.0000, sob Relatoria do Eminente Des. Kléver Rego Loureiro, com fundamento no art. 55, do CPC, tendo em vista a identidade da causa de pedir/pedido;
    b) seja concedida, initio litis e inaudita altera pars, a Liminar perquirida, nos termos art. 300, do CPC, considerando a existência de provas inequívocas, a verossimilhança das alegações e o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para suspender, ad cautelam, os efeitos dos enunciados legais contidos no inciso n, do art. 14, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 e art. 27, da combatida Lei Complementar n°. 52/2019, até a análise mérito definitiva, por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a respeito da (in)constitucionalidade respectiva;
    c) sejam solicitadas informações ao Senhor Governador do Estado de Alagoas e ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas;
    d) seja determinada a intimação do Procurador-Geral do Estado para que se manifeste sobre o mérito da presente ADI e do Procurador Geral de Justiça para manifestação opinativa no prazo legal;
    e) no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ADI para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar n°. 52/2019 diante dos vícios apontados e existentes no processo legislativo correspondente;
    f) no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ADI para declarar a inconstitucionalidade material do inciso n, do art. 14, da Lei Complementar n°. 52/2019; e
    g) no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ADI para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam da idade mínima (artigos 23, 24, 25, 26 e 27), da Lei Complementar Estadual n°. 52/2019 (Reforma da Previdência Estadual), devendo-se incidir tal declaração incidir todo o texto dos dispositivos impugnados, observado, em todo o caso, o fenômeno do arrastamento.” (EDOC 1).
    A ação foi originalmente ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Alagoas. Em decisão monocrática datada do dia 13 de outubro de 2020, o e. Desembargador Klever Rêgo Loureiro entendeu pela incompetência absoluta do TJ-AL para julgar a ação direta, pontuando ser da competência deste Supremo Tribunal Federal apreciar matéria relativa à ampliação de alíquota e de base de cálculo de contribuição previdenciária. Determinou, em seguida, o eminente Desembargador a remessa dos autos, in totum, a esta Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    Examino, preliminarmente, a legitimidade ativa do Requerente. Como se sabe: 
    “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado.” (ADI 4912, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016).
    Nesse sentido, o Sindicato dos Odontologistas no Estado de Alagoas, como entidade de classe de âmbito estadual, não é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, consoante dispõe o art. 103, inciso IX, da Constituição da República. Conforme se depreende de seu estatuto, o Requerente possui atuação territorial limitada ao Estado de Alagoas, razão pela qual representa apenas uma subclasse ou fração de uma classe para os fins dispostos no referido artigo. 
    Diversos são os julgados deste Supremo Tribunal em que se deixou de reconhecer a legitimidade ativa de entidades de âmbito estadual, senão vejamos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). INSTITUIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TOTALIDADE DOS CORPOS MILITARES ESTADUAIS, COMPOSTOS DE PRAÇAS E OFICIAIS. ILEGITIMIDADE. CLUBE DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (COPMPA), CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (COCB), ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (ASSUBSAR). ASSOCIAÇÃO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ (INDESPCMEPA). ENTIDADES COM ATUAÇÃO LIMITADA AO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI N. 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.”. (ADI 4967, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL - E NÃO NACIONAL - NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 103, INCISO IX, E 102, 'I', 'A', DA C.F. DE 1988.”. (ADI 43 QO, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/1989, DJ 19-05-1989 PP-08438 EMENT VOL-01542-01 PP-00005).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI n. 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI n. 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI n. 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI n. 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI n. 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI n. 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI n. 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993 2. In casu, a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009 (...) a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam. 3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito.”. (ADI 4372, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação declaratória de constitucionalidade, negando-lhe seguimento em virtude da manifesta ilegitimidade ativa ad causam do Requerente. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente